Tribunal: TJPA
Processo: 0000412-27.2012.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7677 - Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2020-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000412-27.2012.8.14.0136
APELANTE: MARIA LAURA SEVERO DA SILVA

APELADO: SAMARA ROSA DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. reconhecimento e dissolução de UNIÃO ESTÁVEL
post mortem
. REQUISITOS DO ART. 1.723 DO CC não demonstradOS. ônus da PROVA QUE CABIA À autora. art. 373, i do cpc. manutenção da sentença de improcedência. recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

1.
O Código Civil, no
caput
do art. 1.723, determina que é reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.

2. Hipótese dos autos em
que a autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar de forma clara e convincente que seu relacionamento amoroso com o falecido preenchia os requisitos do art. 1.723 do CC, o que impede o reconhecimento da união estável.

3. Manutenção da sentença de improcedência que se impõe.

4. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por MARIA LAURA SEVERO DA SILVA em face de sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Canaã dos Carajás, na ação de reconhecimento de união estável
post mortem
c/c dissolução que move contra SAMARA ROSA DE SOUSA.

Da inicial (ID 2400574), extrai-se a pretensão da apelante em ver reconhecida união estável com o Sr. Severino Constantino de Sousa, sob o argumento de que ficaram unidos por aproximadamente 2 (dois) anos, desde 09 de maio de 2010 até o dia 02 de março de 2012, data de seu falecimento. Informa que não tiveram filhos, porém mantiveram relação
more uxório
sustentada por uma convivência pública, contínua e duradoura se tratando socialmente como marido e mulher e coabitando sob o mesmo teto. Juntou fotos.

A demandada Samara Rosa de Sousa, filha do falecido, apresentou contestação (ID 2400578) argumentando, em síntese, que o Sr. Severino Constantino – conhecido popularmente como Neto Despachante era casado civilmente com a Sra. Eliane Rosa de Sousa, sua genitora, e que sempre foi de conhecimento público e notório o fato de que o Sr. Severino era galanteador e cheio de namoricos pela cidade, inclusive, durante o período em que a autora alega ter convivido em união estável com este.

Aduz que mesmo após a separação de fato de sua genitora, seis meses antes do óbito, manteve grande parte de seus pertences na residência, tendo acesso irrestrito à casa, na qual se alimentava e pernoitava frequentemente, bem como, declarava como seu endereço de residência. Por fim, ressalta que o relacionamento da autora com o pai da requerida não passou de um namoro. Requer a total improcedência do feito. Juntou documentos.

Realizada audiência de instrução e julgamento foram ouvidas as partes e inquiridas as testemunhas arroladas (ID 2400586).

Memoriais finais acostados aos autos (ID 2400587 e ID 2400588).

Após, o juízo
a quo
proferiu sentença de improcedência (ID 2400589) nos seguintes termos:

(...) Ocorre que, além da prova de que o falecido SEVERINO ainda era formalmente casado com a mãe da requerida, há nos autos várias outras provas contundentes de que ele realmente mantinha inúmeras relações de namoro, mas sem intenção duradoura.

Neste sentido, a própria demandante em seu depoimento pessoal em juízo (fl. 65), confirmou que SEVERINO tinha outra amante e outros relacionamentos amorosos.

Na mesma senda, é a notícia documentada na página do jornal (fl. 43) denominando SEVERINO como: rei das mulheres, Terror das mulheres e que no velório tinha mais mulher chorando do que velas.

Some-se a isso ainda, que dentre as provas testemunhais, mostra-se mais contundente o depoimento de uma das pessoas citadas como amantes do falecido.

Ouvida em Juízo (fl. 66-67), LUCIA MARIAL DA SILVA disse que mesmo durante o casamento do de cujos, manteve relacionamento amoroso com o mesmo durante cerca de 08 anos.

Disse ainda: que não era amiga da mãe da requerida, em razão do relacionamento com o esposo desta, mas que SEVERINO dizia que amava a mãe da requerida e que nunca se separaria de sua esposa.

Diante disso, não há prova nos autos de que o relacionamento amoroso, explicitado pelas fotos mencionadas, configure formação de família com perenidade, principalmente com força necessária a superar os elementos de prova elencados pela defesa.

Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do NCPC, REJEITO TOTALMENTE O PEDIDO CONTIDO NA EXORDIAL, extinguindo o presente feito com resolução de mérito, não reconhecendo a união estável entre MARIA LAURA SEVERO DA SILVA e SEVERINO CONSTANTINO DE SOUSA NETO.

Condeno a parte autora nas custas e em honorários advocatícios, fixados desde logo em R$1.000,00.

Publique-se, Registre-se e Intimem-se.

Com o trânsito, arquive-se com baixa no sistema.

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação (ID 2400590), postulando, resumidamente, a reforma da sentença para que seja reconhecida a União Estável, para que, em decorrência desta, surtam os efeitos legais pertinentes diante da dissolução pleiteada.

Contrarrazões impugnando a argumentação manejada no apelo e requerendo a manutenção da sentença (ID 2400591).

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 19 de maio de 2020.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargado Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

Cinge-se o mérito recursal em saber se o relacionamento amoroso vivido por MARIA LAURA SEVERO DA SILVA e SEVERINO CONSTANTINO DE SOUSA NETO configurou união estável.

Primeiramente, cumpre destacar que embora incontroverso o fato de a apelante, Sra. Maria Laura Severo da Silva, e o Sr. Severino Constantino de Sousa Neto (falecido) terem vivido um relacionamento amoroso, perquire-se se tratou de relacionamento público, notório, duradouro e com intenção de constituir família de forma a configurar a união estável e suas consequências.

Passo a analisar.

A Constituição Federal de 1988, no artigo 226, assim prevê:

Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.

(...)

§ 3º Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento.

O Código Civil, no
caput
do art. 1.723, determina que é reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.
Vejam-se:

Art. 1.723. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.

Vislumbra-se, pois, que nosso ordenamento jurídico não apenas estabeleceu os requisitos identificadores da união estável, mas também, previu, para esta espécie de entidade familiar, os respectivos direitos, consubstanciados em efeitos pessoais e patrimoniais.

Assim como a Lei nº 9.278/96, o Código Civil de 2002 não estabeleceu um período mínimo de convivência para a configuração da união estável, não sendo o número de anos que deverá caracterizar uma relação como união estável, mas sim a presença dos requisitos previstos no artigo 1.723 do CC. Ou seja, o reconhecimento da união estável, diversamente do casamento que se prova com a respectiva certidão, depende de prova plena e convincente que demonstre, com segurança, que o relacionamento se assemelha, em tudo e perante todos, ao casamento.

Ocorre que, compulsando os autos, observo que nenhuma

prova documental foi produzida na instrução a fim de comprovar a efetiva intenção mútua de
constituição
de família. Ademais, também não se verifica qualquer comprovação acerca de emprego de esforços financeiros visando a um objetivo comum, já que não apresentado comprovante de residência, indicativos de compartilhamento de contas, ou qualquer outro documento com tal finalidade. E, ainda, em que pese a autora alegar em seu depoimento que teria construído duas casas com o falecido, não apresentou qualquer indício de prova neste sentido.

Por sua vez, as fotos anexadas pela parte autora apenas demonstram um relacionamento amoroso, mas são incapazes de distinguir entre um namoro ou uma união constante, duradoura e com fins de constituição de família.

No que tange aos depoimentos das testemunhas arroladas, infere-se que apenas o depoimento da testemunha Rosania da Silva Santos seria capaz de corroborar as alegações da autora, ao afirmar que: “
que nas confraternizações de final de ano o de cujus levava a Requerente como esposa
” e “
que não sabe dizer o tempo em que eles tiveram relacionamento; que sabe dizer que no período de mais ou menos um ano e meio antes do falecimento o de cujus apresentou a Requerente como esposa; que por ocasião do falecimento o de cujus morava com a requerente
”.

Não obstante, tal depoimento, por si só, desacompanhado de qualquer outra prova substancial, é incapaz de demonstrar de forma efetiva a configuração da união estável e a intenção de constituição de família.

Isto, mormente, quando confrontado com a prova documental constante nos autos, que corrobora as alegações da requerida no sentido de que o falecido ainda era casado formalmente com sua genitora e possuía vários relacionamentos amorosos concomitantes, porém sem a intenção de constituir família, o que se depreende inclusive da notícia documentada em jornal, na qual SEVERINO é tratado como “rei das mulheres” ou “terror das mulheres” e que no velório teria mais mulheres chorando do que velas.

Neste contexto, a própria demandante, em seu depoimento pessoal em juízo confirmou que SEVERINO tinha outra amante e outros relacionamentos amorosos concomitantes.

Por sua vez, a testemunha LUCIA MARIA DA SILVA foi contundente em seu depoimento, ao afirmar que SEVERINO dizia que amava a mãe da requerida e que nunca se separaria de sua esposa, bem como, que o requerido afirmava que seu relacionamento com a requerente era “um rolo”, conforme se verifica:

1ª TESTEMUNHA/REQUERIDA: LUCIA MARIAL DA SILVA, RG. 4575340-SSP/PA, residente na Rua Costa e Silva, 77, nesta cidade, bairro Novo Paraiso, compromissada, respondeu: QUE conhece as partes litigantes; que conheceu o falecido, e teve um relacionamento amoroso com o Requerido durante quase 08 anos; que o de cujus faleceu em 02 de março de 2012; que sabia que o de cujus era casado; que se conheceu no banco bradesco lá em Parauapebas; que quando o de cujus teve o relacionamento com a Requerente, o mesmo mantinha relacionamento com a depoente e a mãe da requerida; que o de cujus afirmava ser a depoente e a mãe da requerida as mulheres de sua vida; que nunca pediu ao de cujus para que este deixasse sua primeira família; que não era amiga da mãe da requerida, em razão do relacionamento com o esposo desta; que SEVERINO dizia que amava a mãe da Requerida, e que nunca separaria de sua esposa; que no mês de fevereiro, antes do falecimento, o de cujus dormiu na casa da depoente; que sabe onde o de cujus morava; que fazia serviços bancários para NETO, em Marabá e Parauapebas; que o falecido dizia que não morava com a Requerente, que seu relacionamento com ela era um rolo; DADO A PALAVRA A ADVOGADA DA REQUERIDA respondeu QUE conheceu CARLA, que trabalhava no DETRAN de Belém, com quem o de cujus também tinha relacionamento amoroso; que não sabe de outros casos do de cujus, além dos já narrados; que conhece a família do de cujus, os quais almoçaram na casa da depoente no dia do velório; que conheceu os pais e irmãos do de cujus, os quais sabiam de seu relacionamento com o de cujus; que não sabe dizer se esses parentes conheciam o relacionamento do de cujus com a requerente. DADO A PALAVRA AO ADVOGADO DA REQUERENTE respondeu QUE seus encontros com o falecido era de 02 a 03 vezes ao mês, em razão de viagens de trabalho e também por causa de sua esposa; que sabe dizer que SEVERINO deixou a casa da esposa, mas que não era definitivo, que ele não saia definitivo, que levava algumas roupas; que não saia de sua vida; que sabe informar que aproximadamente um ano antes do falecimento, a esposa de SEVERINO queria separar-se, mas ele não aceitava; que visitava os imóveis de NETO regularmente; que o de cujus tinha 03 casas próprias, e duas casas alugadas, para ele manter a bagaceira dele. Nada mais disse
;

Feitas essas considerações, a meu ver, depreende-se do conjunto probatório que a autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar de forma clara e convincente que seu relacionamento amoroso com o falecido era de convivência pública, contínua e duradoura e estabelecido com o objetivo de constituição de família, o que impede o reconhecimento da união estável.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DOS REQUISITOS INDISPENSÁVEIS Á SUA CARACTERIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A prova oral produzida não possui o vigor que a Autora veemente afirma. A Apelante deveria juntar a respectiva certidão de nascimento das testemunhas, bem como local onde residiam, certamente serviriam de instrumento hábil a comprovar o requisito da publicidade e da finalidade de constituição de família inerente a união estável. 2. À míngua de elementos seguros acerca das referidas características exigidas em lei à pretendida afirmação do enlace vivenciado por Sidnéia e Calil como uma entidade familiar, não há como reconhecer a configuração de união estável entre ambos, como pretendido. 3. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-AM - AC: 00060184220068040001 AM 0006018-42.2006.8.04.0001, Relator: Joana dos Santos Meirelles, Data de Julgamento: 17/06/2019, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/06/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. Para o reconhecimento de união estável é necessária a demonstração robusta de seus elementos ca
racterizadores essenciais, quais sejam, a publicidade, a continuidade, a estabilidade e o objetivo de
constituição
de família, do que não se desincumbiu a autora, que não comprovou que o relacionamento mantido com o falecido foi pautado nesses pressupostos, situação que inviabiliza o reconhecimento pretendido. APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJ-RS - AC: 70080270390 RS, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Data de Julgamento: 04/04/2019, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 10/04/2019)

Assim, levando em conta a instrução processual desenvolvida na presente demanda entendo que a autora não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, com base no art. 373, I, do CPC e, consequentemente, a alegada união estável, de forma que deve ser mantida a sentença de improcedência.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se hígida a sentença guerreada, nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

Belém, 09/06/2020

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 09/06/2020